Tribunal: TJSP
Processo: 1005675-51.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Autora que teve sua imagem utilizada, sem autorização, para divulgação de produto. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Pretensão de indenização por danos materiais por lucros obtidos pelas rés com a divulgação indevida da imagem da autora. Impossibilidade. Ausência de provas de que o uso da imagem da autora tenha contribuído no

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE IMAGEM. Autora que teve sua imagem utilizada, sem autorização, para divulgação de produto. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Pretensão de indenização por danos materiais por lucros obtidos pelas rés com a divulgação indevida da imagem da autora. Impossibilidade. Ausência de provas de que o uso da imagem da autora tenha contribuído no aumento do lucro das rés. Ônus de sucumbência. Requerente que promoveu demanda em face da fabricante do produto, que não foi responsável pelo uso indevido da imagem. Autora que deve responder pelo ônus de sucumbência. Sucumbência recíproca em face da corré dona do produto. Manutenção. Decaimento de parte dos pedidos. Sentença mantida. Ratificação dos fundamentos da sentença. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.